Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IRDR 21. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se o feito deve permanecer suspenso até o julgamento do IRDR 21, ou se pode ter regular processamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nessa fase processual não há que se falar em legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença na Ação Coletiva n° 32.159/97, principalmente porque há controvérsia sobre o pertencimento da parte aos quadros da Administração Direta.

4. A parte agravante chama o feito a ordem e peticiona explicando que por falha do PJE a apelação não consta dos autos.
5. Após reanálise dos autos não se vislumbra qualquer fato capaz de mudar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Agravo interno conhecido e não provido
Tese de julgamento: A questão discutida no IRDR 21 diz respeito diretamente à ilegitimidade ativa e, por se tratar de matéria de ordem pública, a suspensão do feito se impõe.